Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-09.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001624-09.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RACHEL NEGRI MAFFEI

Advogado(s)
:
RACHEL NEGRI MAFFEI, FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO, JOAO VICTOR MACIEL DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 02/2022. QUESTÃO Nº 92, DO CADERNO B. PARÂMETROS COBRADOS QUE DESTOAM DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
interposta contra sentença que
determinou a atribuição à autora/apelante de pontuação referente a questão cobrada em prova objetiva de Concurso Público, com sua convocação para as demais etapas do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão
em discussão
refere-se a analisar a legalidade da questão nº 92, Caderno B, do Concurso Público Saeb nº 02/2022, para o provimento de vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É possível o reexame das questões de concurso público pelo Poder Judiciário nas hipóteses em que as tais tenham se afastado do conteúdo programático previsto para o certame, seja extrapolando as previsões contidas no Edital quanto aos critérios de correção, seja por erro manifesto na sua elaboração.

4. Da análise do conteúdo programático inserto no Anexo II do Edital Saeb nº 02/2022, evidencia-se que a matéria objeto da questão impugnada destoa dos parâmetros descritos no ato convocatório.

5. Apreciando especificamente a anulação da questão nº 92, Caderno B, do Concurso da Polícia Civil, Edital Saeb nº 02/2022, a Seção Cível de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado e Segurança Cível nº 8041026-55.2022.8.05.0000, concedeu a segurança, anulando a questão, a partir dos mesmos fatos e fundamentos invocados pela Autora/Apelada da presente ação.

6. Não discrepando de tal posicionamento, também têm decidido as Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça.

7. Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem reconhecido que o tema abordado pela questão nº 92, Caderno B, do aludido concurso público, não foi previsto no Edital do certame, e em atenção ao sistema de precedentes e uniformização jurisprudencial do direito processual civil, antevisto nos arts. 926 e 927, do Código de Processo Civil, não merece reparo a sentença recorrida, que determinou a atribuição à autora/apelada da pontuação referente à questão mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
não provido
.
Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 485; STJ, AgRg no AREsp n. 266.582/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 7/3/201; TJBA, Mandado de Segurançanº 8041026-55.2022.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Publicado em: 13/03/2023; TJBA, Apelação nº 8000677-28.2023.8.05.0112,
Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer,
Publicado em: 31/07/2024; TJBA, Apelação
nº
8037569-75.2023.8.05.0001,
Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer,
Publicado em: 08/05/2024; TJBA, Agravo de Instrumento
nº
8025059-33.2023.8.05.0000,
Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge,
Publicado em: 28/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001624
-
09
.20
23
.8.05.0
201
, em que figura
m

como
Apelante
Estado da Bahia
e
como Apelada
Rachel Negri Maffei
.

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .